Tribunal: TJSP
Processo: 2284383-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Habeas corpus - Roubo circunstanciado - Execução criminal - Pleito de fixação do regime inicial semiaberto - Impossibilidade - O remédio heroico não é o instrumento adequado para discutir a respeito do mérito da ação penal - Matéria deve ser alegada em recurso específico - A Recomendação 62/2020 do CNJ traça uma diretriz, e não obriga o d. magistrado a concessão automática de regime menos gravoso

Ementa:
Habeas corpus - Roubo circunstanciado - Execução criminal - Pleito de fixação do regime inicial semiaberto - Impossibilidade - O remédio heroico não é o instrumento adequado para discutir a respeito do mérito da ação penal - Matéria deve ser alegada em recurso específico - A Recomendação 62/2020 do CNJ traça uma diretriz, e não obriga o d. magistrado a concessão automática de regime menos gravoso - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Competência para apreciar o pleito de prisão domiciliar é do MM Juiz das Execuções Criminais - O presente writ não é meio idôneo para acelerar decisões relativas à execução de penas, sob pena de supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284383-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante ALEX DE
OLIVEIRA SANTOS e Paciente CRISPINIANO LIMA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
2
Voto no 43.106
Habeas-corpus no 2284383-92.2020.8.26.0000
Comarca: Arujá
Juízo de origem: 1a Vara
Impte(s): Alex de Oliveira Santos
Pacte(s): Crispiniano Lima Sousa
Habeas corpus - Roubo circunstanciado - Execução
criminal - Pleito de fixação do regime inicial semiaberto -
Impossibilidade - O remédio heroico não é o instrumento
adequado para discutir a respeito do mérito da ação penal -
Matéria deve ser alegada em recurso específico - A
Recomendação 62/2020 do CNJ traça uma diretriz, e não
obriga o d. magistrado a concessão automática de regime
menos gravoso - Concessão de prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia
“Covid-19” - Competência para apreciar o pleito de prisão
domiciliar é do MM Juiz das Execuções Criminais - O
presente writ não é meio idôneo para acelerar decisões
relativas à execução de penas, sob pena de supressão de
instância - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.
Vistos.
O Advogado Alex de Oliveira Santos
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Crispiniano Lima Sousa, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Arujá.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
3
Afirma que o paciente faz jus à
fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que é primário e jamais
cometeu qualquer outro delito, mesmo após sua condenação à revelia, já
tendo se passado 16 (dezesseis) anos da data do fato que lhe foi
atribuído.
Assevera que o quantum de pena
fixado ao paciente permite que o início de cumprimento se dê no regime
semiaberto.
Acrescenta que o paciente tem 50
anos de idade, não possui antecedentes criminais, trabalha como padeiro
há mais de três anos, tem residência fixa, é casado há 12 anos e possui
um filho.
Ressalta que o paciente possui
problemas respiratórios, fazendo parte do grupo de risco da pandemia do
COVID-19, sendo caso de concessão da prisão domiciliar.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja fixado o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena do paciente ou, ainda, para que lhe seja concedida
a prisão domiciliar, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de
habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 51/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
4
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 56/57.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 60/62, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
O presente remédio constitucional
não comporta conhecimento.
Consta das informações prestadas
que, por r. sentença proferida em 14/10/2008, o paciente foi condenado
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 76 (setenta e
seis) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o
art. 29, ambos do Código Penal.
O MM Juiz informou ainda que:
“publicada a sentença e expedida carta precatória para intimação do
acusado, o qual não foi localizado.
Transitada em julgado a sentença
para o Ministério Público no dia 11 de novembro de 2008 e para a
defesa no dia 17 de dezembro de 2008.
Expedido mandado de prisão no dia
12 de março de 2009 (fls. 455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
5
Novo mandado de prisão atualizado
expedido no de 06 de novembro de 2018, com regularização junto ao
BNMP (fls. 487/488).
Entre a data de expedição do
mandado de prisão até o seu cumprimento, foram realizadas pesquisas e
encaminhados ofícios ao DECADE requerendo informações acerca do
cumprimento do mandado expedido, nos termos das NSCGJ.
Pela defesa do acusado foi pleiteada
a decretação da extinção da punibilidade por prescrição punitiva com
pedido liminar, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao
pedido.
O paciente foi preso no dia 10 de
novembro de 2020, data na qual, supostamente, teria ocorrido a
prescrição da pretensão executória.
Informo, por último, que o pedido de
decretação da extinção da punibilidade foi indeferido por este Juízo”.
Pretende o d. impetrante a reforma da
r. sentença, no que tange ao regime fechado imposto, pleiteando, de
forma subsidiária, a concessão de prisão domiciliar.
Com efeito, a pretendida análise do
mérito da r. sentença é incabível no presente remédio constitucional,
sendo certo que há recurso específico para tal fim, no caso Revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
6
Criminal.
De
fato,
o
habeas-corpus
é
instrumento processual mais ágil, de dignidade constitucional destinado
a garantir, com exclusividade, a liberdade de ir e vir do indivíduo, sendo,
no entanto, incabível a sua impetração, nesta hipótese.
Nesse contexto, remata-se que:
“O “Habeas Corpus” não pode ser
usado como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, seria
transformado em um super-recurso sem prazo certo para sua
interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo
remédio heroico” (RJDTACRIM 12/167).
De fato, a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de regime mais
benéfico, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, e nada se demonstrou nesse sentido.
De outro tanto, efeito, no que toca ao
pedido de prisão domiciliar, a via eleita é inapropriada para análise de
tal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Dessa forma, impossível que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
7
questão seja debatida direta e originariamente neste Tribunal.
Em suma, o habeas corpus não se
presta a analisar pedido relativo à prisão domiciliar, de rigor que a
questão contida na impetração seja submetida, a princípio, ao
competente Juízo das Execuções, com eventual recurso para esta Corte.
Nesse sentido:
Tráfico transnacional de drogas e uso de
documento falso. Pleito de substituição da
prisão preventiva por domiciliar. “Destaca
que o paciente é idoso e sofre de hipertensão,
estando no grupo de risco da pandemia de
coronavírus - Covid 19”. “O impetrante deve
submeter ao Juízo de origem o reexame da
situação prisional do paciente, em razão da
publicação da Recomendação n. 62 do CNJ,
e, somente em caso de indeferimento, dirigir-
se a esta Corte, sob pena de supressão de
instância.” Habeas Corpus não conhecido.
(TRF4;
Habeas
Corpus
no
5011816-41.2020.4.04.0000;
rel.
Cláudia
Cristina Cristofani; Decisão Monocrática; j.
25/03/2020).
Prisão domiciliar pretendida. Argumenta que
preencherá
o
requisito
objetivo
para
progressão ao regime aberto em novembro de
2020 e “requereu fosse colocado em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
8
domiciliar por conta da pandemia causada
pela COVID-19 e o risco de disseminação do
vírus nas unidades prisionais”. “Cabe
observar que não se ignora a gravidade da
pandemia causada pelo novo coronavírus e
os danosos reflexos que podem provocar no
sistema prisional em face da eventual
contaminação dos sentenciados que nele se
encontram inseridos. Porém, pleitos de
liberdade provisória ou prisão domiciliar por
conta disso, devem antes ser requeridos
diretamente em primeira instância”. “É
relevante observar que o Tribunal de Justiça
está funcionando em sistema de teletrabalho.
Por isso, embora suspensos os prazos, os
magistrados e servidores, de primeiro e
segundo graus, continuam a trabalhar
normalmente”, “o que permite a apreciação
de pedidos dessa natureza.” Ordem não
conhecida
liminarmente.
(TJSP,
Habeas
Corpus no 2056208-72.2020.8.26.0000, Rel.
Mario
Devienne
Ferraz,
Decisão
Monocrática, j. 31/03/2020, g.n.).
E, para que não fique sem registro,
com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao magistrado
determinar a expedição de mandado de prisão contra o réu para que
seja iniciada a execução definitiva da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.106
9
Destarte,
tendo
em
vista
a
impropriedade da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator